Tribunal: TJES
Processo: 5010174-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Municipais
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010174-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TELECOMUNICAÇÕES. TEMAS 1.235 E 919 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DAS CDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade das CDAs n.º 534/2019, 535/2019, 536/2019, 537/2019, 539/2019, 541/2019, 543/2019 e 1336/2019, relativas à cobrança de valores decorrentes da ausência de licenciamento municipal e do não recolhimento da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) para operação de Estações Rádio Base (ERB). O Município sustenta a legitimidade da exigência com fundamento no poder de polícia local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental e instituir a Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) incidente sobre a instalação e funcionamento de Estações Rádio Base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, nos termos do art. 22, IV, bem como para explorar os respectivos serviços, conforme art. 21, XI.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.235 (ARE 1.370.232/RG), firmou tese no sentido da inconstitucionalidade de lei municipal que discipline a instalação de Estações Rádio Base, por invasão de competência privativa da União.

No Tema 919 (RE 776.594), o STF fixou entendimento de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, vedada a instituição pelos Municípios.

A exigência de licenciamento municipal e a cobrança da TVNP, embora fundamentadas no poder de polícia e na proteção ambiental, interferem diretamente na regulação técnica e operacional de infraestrutura de telecomunicações, extrapolando o interesse local.

O art. 9º da Lei nº 13.116/2015 atribui ao CONAMA a competência para disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental da infraestrutura de telecomunicações, afastando a atuação normativa municipal sobre a matéria.

Diante da existência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal, o órgão fracionário afasta a aplicação da legislação municipal sem necessidade de submissão ao plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

Configurada a invasão de competência privativa da União, impõe-se a nulidade das CDAs que lastreiam a execução fiscal.

Mantida a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional lei municipal que imponha licenciamento ambiental ou institua taxa de fiscalização incidente sobre a instalação e funcionamento de Estações Rádio Base, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

A existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral autoriza o órgão fracionário a afastar a aplicação da norma inconstitucional, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 949, parágrafo único; Lei nº 13.116/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.370.232/RG, Tema 1.235, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08.09.2022; STF, RE 776.594, Tema 919; TJES, Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010174-73.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença (ID 18011259) que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade das CDAs n.º 534/2019, 535/2019, 536/2019, 537/2019, 539/2019, 541/2019, 543/2019 e 1336/2019.

A Apelada opôs os presentes embargos alegando, em síntese, que as CDAs que embasaram a execução fiscal são nulas pois os valores cobrados têm origem na ausência de licenciamento municipal e na falta de recolhimento da Taxa de Verificação de Normas e Posturas (TVNP) para a operação de Estações Rádio Base (ERB). Argumentou que tais exigências são inconstitucionais, visto que os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, atribuem à União Federal, respectivamente, a competência para explorar os serviços de telecomunicações e, de forma privativa, legislar a seu respeito.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida, ressaltando que:

O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento, inclusive sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema n.º 1235), de que é inconstitucional lei municipal que disponha sobre a instalação de Estações Rádio Base (ERB’s) e que embasa a atividade fiscalizatória do ente municipal. O fundamento é a invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, conforme disposto no art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. Ainda que a legislação municipal ou estadual tenha como objetivo a proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, sua aplicação às telecomunicações é inconstitucional. Isso porque a regulação das telecomunicações, em todos os seus aspectos, é matéria de competência privativa da União, não cabendo aos Estados ou Municípios interferirem, direta ou indiretamente, na instalação ou operação de infraestruturas como as Estações Rádio Base. A legislação federal, notadamente o art. 9º da Lei nº 13.116/2015, atribui exclusivamente ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a competência para disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental relacionado à instalação de infraestrutura de telecomunicações.

No presente recurso se discute a possibilidade, ou não, de o Município exigir licenciamento ambiental e cobrar a Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) em relação às atividades de Estação Rádio Base desenvolvidas pela Apelada.

A legislação tributária do Município estabelece que:

Art. 217-B São Taxas Municipais: [...] II - pelo exercício regular do Poder de Polícia: b) Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVNP;

Art. 221 A Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, fundada no poder de polícia do Município tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas às suas respectivas normas aplicáveis [...].

Assim, a autuação ambiental e a TVNP são cobradas em razão do poder de polícia atrelado à fiscalização do funcionamento e licenciamento da atividade de telecomunicação desempenhada no município.

A jurisprudência já se manifestou pela incompetência municipal para instituir taxas ou condicionantes ambientais relativas à instalação e funcionamento de estações rádio base, por considerar que a matéria extrapola o mero interesse local relativo ao uso e à ocupação do solo urbano, adentrando na regulação técnica do serviço.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.370.232/RG, Tema n.º 1235, fixou a seguinte tese:
"É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)"
, com acórdão publicado em 13/09/2022 e, no julgamento do Tema n.º 919, fixou a seguinte tese:
"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa"
(RE 776594).

Em consonância com as teses vinculantes da Corte Superior, este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir obrigatoriedade de licenciamento ambiental ou taxas de verificação de posturas incidentes diretamente sobre o funcionamento de Estações Rádio Base, considerando a competência privativa da União:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes. 4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 5000750-41.2018.8.08.0048. Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. 10/05/2024)

Assim, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o condicionamento operacional e a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas constituem matérias de competência privativa da União — mesmo sob justificativas atreladas à política ambiental ou ao poder de polícia urbano local —, revela-se ilegítima a exigência de licenciamento municipal e a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura pelo Apelante, por configurarem franca invasão de competência privativa conferida ao ente federal e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

A questão já foi amplamente submetida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a declaração de inconstitucionalidade incidental da legislação municipal em comento não depende de submissão ao plenário desta Corte, nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para o afastamento da cobrança que se pretende anular nos autos:

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e declarou a nulidade das CDAs objeto da lide.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em estrita observância à regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.